Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-63.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001895-63.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CCA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.574.579/0001-50 (EMBARGADO), CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ - CPF: 973.183.291-20 (EMBARGADO), ALZIRA MARIA VENDRUSCOLO DA CRUZ - CPF: 594.358.791-87 (EMBARGADO), FERNANDO JUNGES - CPF: 867.614.121-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE ACÕRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão proferida no Apelo que julgou extinto o processo executivo que postulava a cobrança da TACIN.

O Embargante afirma que houve omissão com relação aos créditos que não se referem a Taxa de Segurança contra Incêndio.

Postula o conhecimento e o provimento dos presentes Aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão no julgado ao deixar de considerar que os outros créditos que estavam sendo executados.

Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os segundos Embargos de Declaração
são vocacionados ao saneamento de vício existente no julgamento diga respeito ao julgamento imediatamente antecedente, situação que não foi sequer suscitada no Agravo Interno.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO PRIMITIVO. PRECLUSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os segundos embargos de declaração destinam-se a sanar vícios existentes no julgamento dos primeiros aclaratórios, mostrando-se impróprio para reagitar questões relativas ao julgado primitivo, imune, por força da preclusão. Precedentes. 2. In casu, nos primeiros aclaratórios os embargantes limitaram-se a sustentar a existência de erro material e obscuridade no acórdão primitivo, "na medida em que não foi considerado o fato de que as procurações foram devidamente anexadas aos autos, conforme se depreende das fls. 66 a 76 do e-STJ, inexistindo, portanto, qualquer vício na representação processual dos servidores", o que foi claramente enfrentado pelo acórdão agora embargado, ao reconhecer a existência de erro material no decisum, acolhendo os primeiros aclaratórios, contudo, sem efeitos modificativos. Desse modo, evidencia-se que o vício de obscuridade apontado nos segundos aclaratórios, relativo à verba honorária, sequer foi suscitado naqueles primeiros embargos de declaração, referindo-se, em verdade, ao julgado primitivo, que já está acobertado pela preclusão, não havendo, portanto, que se falar em vício de obscuridade no aresto embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1345405 PR 2012/0198080-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2015)

Ademais, verifica-se que a questão não foi sequer abordada na sentença proferida pelo juízo de origem e não foram opostos Aclaratórios para sanar tal vício apontado, de modo que não havia como ser apreciada na instância recursal .

Inocorrente, portanto, o vício no acórdão embargado, a justificar a interposição dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022